Tribunal: STF
Processo: AI 672370
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Justiça do Trabalho.
   Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal Superior
   do Trabalho mediante decisão suficientemente motivada.
2. A
   análise dos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do
   Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional e de
   exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta
   ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma
   indireta ou reflexa.
3. Agravo regimental desprovido.